Tribunal: STF
Processo: RE 1582339
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) o recorrente não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, a existência de repercussão geral; (b) o acolhimento do recurso exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF e (c) eventual ofensa constitucional seria apenas indireta (Doc. 36).
 Em suas razões, o agravante alega, em resumo, que “[a] situação retratada no presente recurso — consistente na desqualificação apriorística da palavra de agentes policiais — vem produzindo, ainda que por maioria de votos, um preocupante quadro de disfuncionalidade do sistema repressivo penal no Estado do Rio Grande do Sul, com a consequente instalação de um verdadeiro ambiente de impunidade estrutural para determinados delitos e tipos de vítima (policial)” (Doc. 39, fl. 3).
Afirma que “[o] recurso ministerial tem como objeto reformar compreensão jurídica firmada pela Turma Recursal Criminal acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, pois, colocar em xeque os depoimentos dos agentes públicos, sem indicar, contudo, eventual ilicitude da prova, não se coaduna com a previsão do dispositivo” (Doc. 39, fl. 11). 
Destacou que “o debate proposto pelo Ministério Público - impossibilidade de relativização dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sem, contudo, apontar qualquer ilicitude na respectiva prova oral - tem natureza constitucional e prescinde de interpretação de legislação infraconstitucional, mormente porque, como demonstrado nas razões do reclamo, a conclusão esposada pela Corte Superior violou o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que estabelece que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”, por sua má aplicação ” (Doc. 39, fl. 17). 
 Requer, assim, a “reforma da decisão unipessoal, a fim de que seja provido o reclamo ministerial, com o reconhecimento da validade do depoimento dos policiais e determinação de recebimento da denúncia e processamento da respectiva ação penal” (Doc. 39, fl. 17).
É o relatório.

Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (doc. 60), reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 20, fl. 5):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa, em razão da insuficiência dos elementos de informação para a instauração da ação penal, baseando-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, vítimas mediatas do crime, envolvidos na ocorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na existência de justa causa para a ação penal, considerando a suficiência dos depoimentos dos policiais militares como única prova da ocorrência do delito de resistência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como indício irrefutável da ocorrência do ilícito, especialmente quando não há outras elementos de informação que corroborem a acusação. 2. Fato ocorrido nas proximidades de estabelecimento comercial com circulação de pessoas, condição que traz ínsita a ideia de que populares presenciaram o delito, em tese, praticado. Todavia, inexiste qualquer menção que tais pessoas foram identificadas ou que serão ouvidas em juízo. 3. Inexistindo elementos informativos suficientes a indicar a ocorrência do fato narrado na inicial, não há justa causa para a instauração da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra dos policiais militares, quando únicas testemunhas do fato, não é suficiente para a instauração da ação penal, sendo necessária a apresentação de outras provas para configurar a justa causa.

Consta nos autos que CLEITON SANTOS DA CRUZ PEREIRA foi denunciado, por infração ao disposto no art. 329, caput, do Código Penal (Doc. 4).
A denúncia foi rejeitada (Doc. 13).
Interposto Recurso de apelação pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi ele desprovido (Doc. 20).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 22).
Irresignado, o MPRS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI da CF/88 (Doc. 8).
Afirma que “sem a instauração do processo contra o denunciado e o debate acerca dos fatos e provas, a aprofundada apreciação de elementos que apenas serviram de base para o oferecimento da denúncia, a partir da emissão de um verdadeiro “ponto de vista” sobre determinado tema, além de implicar juízo absolutamente precipitado, acaba por interromper, de forma abrupta, a persecução penal, deflagrada, no caso, para apurar crime extremamente grave”(Doc. 28, fl. 16).
Assevera que “desconsiderar os depoimentos de policiais, ainda na fase embrionária da ação, apenas por exercerem essa função viola o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, sobretudo quando os agentes públicos são vítimas de infrações penais durante o exercício legítimo de suas atribuições, em que seus relatos devem ser avaliados com o mesmo critério aplicado a qualquer outra testemunha” (Doc. 28, fls. 13-14).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “com o reconhecimento da validade do depoimento dos policiais e determinação de recebimento da denúncia e processamento da respectiva ação penal” (Doc. 28, fl. 14).
O Tribunal de origem negou admitiu o recurso (Doc. 30). 
É o breve resumo.

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manteve a rejeição da denúncia do acusado, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 20, fl. 2):

Como visto, o único elemento informativo produzido se tratou da palavra das vítimas mediatas, ou seja, da descrição fática trazida pelos policiais militares envolvidos na abordagem e contenção do acusado. 
E no ponto, ainda que os funcionários públicos tenham apontado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como elemento irrefutável do cometimento do ilícito. 
Aliás, o Ministério Público em sua inicial acusatória sequer apontou a intenção de produzir outras provas para além da palavra das vítimas mediatas, como por exemplo a oitiva testemunhas isentas e desinteressadas na solução do caso, providência esta plenamente possível considerando que a abordagem policial ocorreu em local com circulação de pessoas (frequentadores do estabelecimento comercial "SUPERSTAR"). 
Ora, tal descrição fática, local de grande circulação de pessoas, traz ínsita a ideia de que populares presenciaram o delito de resistência, em tese, praticado. Todavia, inexiste qualquer indicação de que estas pessoas foram identificadas ou que serão ouvidas em juízo. 
Em conclusão, inexistindo elementos informativos suficientes a indicar a ocorrência do fato narrado na inicial, não há justa causa para a instauração da ação penal, motivo pelo qual vai mantida a decisão que rejeitou a inicial acusatória.

O acórdão recorrido merece reforma. 
Não há, no sistema probatório do processo penal brasileiro, qualquer regra que imponha desconfiança apriorística ou tarifação negativa à prova testemunhal prestada por policiais. Ao contrário, vigora no ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado forma sua convicção a partir da análise racional e fundamentada das provas regularmente produzidas, independentemente da origem ou da condição funcional da testemunha.
Os agentes policiais, na condição de servidores públicos investidos em função estatal, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade de seus atos, decorrente dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, a moralidade e a boa-fé. Essa presunção, embora refutável, não pode ser afastada de forma abstrata ou genérica, sob pena de violação ao sistema constitucional de valoração da prova.
A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são plenamente válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório, inclusive quando constituem a principal prova dos autos, desde que colhidos sob o crivo do contraditório, de forma coerente, firme e harmônica entre si, inexistindo indícios concretos de má-fé, abuso de poder ou contradições relevantes.
Desconsiderar, de forma automática, a palavra dos agentes estatais, sob o argumento de que haveria interesse em legitimar a própria atuação ou evitar eventual responsabilização administrativa, representa indevida presunção de deslealdade funcional, incompatível com o Estado de Direito e com a lógica do processo penal democrático. Tal raciocínio, além de carecer de base empírica, implicaria verdadeira inversão do ônus argumentativo, exigindo da acusação uma prova negativa da má-fé policial, o que não encontra amparo legal.
Cumpre destacar que o fato de os policiais figurarem como vítimas diretas ou mediatas da infração penal não os torna automaticamente suspeitos, conforme expressamente previsto no Código de Processo Penal. A condição funcional, por si só, não macula a credibilidade do testemunho, sendo indispensável demonstração concreta de circunstâncias capazes de comprometer sua imparcialidade ou veracidade.
Além disso, exigir, como regra, a presença de provas independentes ou testemunhas civis para corroborar o relato policial equivale, na prática, a instituir critério de prova tarifada, expressamente rejeitado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Em inúmeras infrações penais, especialmente aquelas praticadas em contextos de abordagem policial ou repressão imediata ao crime, os agentes públicos são, por vezes, as únicas testemunhas presenciais, não se podendo transformar tal realidade em óbice intransponível à persecução penal.
O que se exige, portanto, não é a multiplicidade de fontes probatórias, mas a análise qualitativa da prova: coerência interna dos depoimentos, consonância com os demais elementos constantes dos autos, ausência de contradições relevantes e observância das garantias processuais. 
Por fim, ressalto que no juízo de admissibilidade próprio do recebimento da denúncia, não se exige certeza quanto à autoria ou à materialidade, tampouco um acervo probatório exauriente, pois essa convicção plena é própria da fase instrutória e do julgamento; o que se reclama, nessa etapa inicial, é apenas a presença de justa causa, isto é, um lastro mínimo de elementos informativos idôneos que indiquem, em tese, a ocorrência do fato e a possível vinculação do denunciado, permitindo a instauração do contraditório e a produção probatória em juízo. 
Exigir, desde logo, prova robusta ou corroboração plena equivaleria a antecipar indevidamente o mérito e a instituir, na prática, critério de prova tarifada, incompatível com o sistema do livre convencimento motivado.
  Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do SUL, determinando que o regular prosseguimento da Ação Penal nº 5002242-38.2024.8.21.0067/RS.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.	

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente